Tribunal: CARF
Processo: 13899.000515/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.000515/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.268 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
CALON MONTAGENS INDUSTRIAIS S/C LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. TERMO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE OPÇÃO.
PENDÊNCIA CADASTRAL NÃO SOLUCIONADA. CADASTRO CNPJ
COM CNAE IMPEDITIVO.
O fato motivador para o indeferimento de opção ao Simples Nacional é a
informação de código CNAE no cadastro do CNPJ da recorrente, circunstância
inclusive alertada no Acompanhamento do Resultado da Solicitação de Opção.
Não tendo a recorrente resolvido a pendência cadastral dentro do prazo, há que
se indeferir seu pedido de adesão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.000515/2009-31
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.268 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000515/2009-31

A contribuinte, acima qualificada, teve o seu pedido de inscrição no Simples
Nacional indeferido por exercer as seguintes atividades econômicas vedadas: CNAE 7410-2/01
Design; CNAE 7490-1/05 agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e
artísticas; CNAE 7490-1/99 outras atividades profissionais, científicas e técnicas não
especificadas anteriormente, o que contraria a Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso XI,
conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional no do registro
00.02.80.83.11 com data de registro em 22/05/2009 (fls. 14).
Inconformada, apresentou impugnação em 25/06/2009 (fls. 02-03), alegando que
os códigos das atividades secundárias foram incluídos pela própria Receita Federal sem sua
autorização, vez que não fez nenhuma alteração de código de atividade e do objetivo social. Por
fim, requereu sua inclusão no Simples Nacional.
Juntou aos autos os documentos de fls. 04 e seguintes.
Em sessão de 06/12/2011 (e-fls. 30) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
INCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADES SECUNDÁRIAS
CONSTANTES NA INSCRIÇÃO NO CNPJ.
Está impedida de optar ao Simples Nacional a empresa que cadastrou no
CNPJ várias atividades secundárias impeditivas e não demonstrou
eventual erro de fato ocorrido na referida inscrição.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Entenderam os julgadores que a recorrente não teria demonstrado o alegado erro
no cadastro do CNPJ e afirma que o cadastro do CNPJ é feito pela empresa:
“No caso, a contribuinte alegou que não alterou seu contrato social ou objetivo,
mas juntou apenas o contrato constitutivo de 25/09/2001 (fls. 04-10), onde consta
como objetivo apenas a reparação e montagens de equipamentos industriais, não
equiparado a engenharia, e somente mão de obra sem fornecimento de material, que
não é vedada ao Simples.
Contudo, não demonstrou que tal contrato não foi alterado (não juntou
certidão de breve relato do registro) e, ademais, a inscrição no CNPJ é feita pela
empresa e não pela Receita Federal. Logo, caso não tenha alterado o objetivo social,
deveria ter providenciado a alteração/retificação no CNPJ, retirando tais atividades
impeditivas.”
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.38 ), que abaixo reproduzimos:

“11.1 - PRELIMINAR
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.268 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000515/2009-31

PEDIMOS PARA QUE SEJA REAVALIADO O CASO, PASSANDO A INCLUIR A
EMPRESA NO SIMPLES NACIONAL NO PERÍODO DO ANO CALENDÁRIO DE 2009
EM QUE FOI EXCLUÍDA SENDO QUE A MESMA JÁ HAVIA SIDO ALTERADO O SEU
CNPJ. AGUARDAMOS DEFERIMENTO.

II. 2 - MÉRITO
ESTAMOS ENVIANDO EM ANEXO PROVAS PARA QUE SEJA COMPROVADO
A MESMA.
-
CERTIDÃO SIMPLIFICADA ( JUCESP )
-
FICHA CADASTRAL DA EMPRESA ( JUCESP )
-
COPIAS DO CONTRATO E POSTERIOR ALTERAÇÃO A QUAL NÃO
MUDA SEU OBJETIVO
-
COPIA
DO
CNPJ
QUE
MOSTRA
OS
RESPECTIVOS
CÓDIGOS
IMPEDITIVOS ACRESCENTADO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SEM
COMUNICAÇÃO COM A EMPRESA.
COPIA DO RECIBO QUE ALTERAMOS EM
25/02/2009 EXCLUINDO OS RESPECTIVOS CÓDIGOS IMPEDITIVOS E QUE A
EMPRESA NÃO EXERCE E QUE NÃO CONSTA EM SEU OBJETIVO. I
-
COPIA DE NOTIFICAÇÃO DO PROCESSO INDEFERIDO EM 12/12/2011.
Ill-A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Termos em que, Pede deferimento”
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.268 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000515/2009-31

Pelo que se observa dos autos, a recorrente foi impedida de aderir ao Simples
Nacional porque no cadastro CNPJ da Receita Federal constava códigos de CNAE que
representam atividades impeditivas de adesão/permanência ao Simples Nacional. No caso, os
códigos 7490-1/05, 7490-1/05 e 7490-1/99 como se verifica no termo de indeferimento de e-fls.
14:

Trata-se de uma pendência cadastral. A recorrente possuía em seu cadastral CNPJ
códigos CNAE representativos de atividades impeditivas. Por este motivo, foi emitido o termo
de indeferimento de e-fls. 14.
Nos termo do artigo 7 da Resolução CGSN no 4 do Conselho gestor do Simples
Nacional , a opção ao simples nacional “dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável para
todo o ano-calendário.” . No artigo 9o, vemos que o código CNAE é requisito importante para a
verificação da regularidade cadastral da empresa optante.
“Art. 9o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados pelos
contribuintes no CNPJ, para verificar se as ME e as EPP atendem aos requisitos
pertinentes.
§ 1o O CGSN publicará resolução específica relacionando os códigos da CNAE
impeditivos ao Simples Nacional.
§ 2o Na resolução a que se refere o § 1o serão relacionados também os códigos
ambíguos da CNAE, ou seja, os que abrangem concomitantemente atividade
impeditiva e permitida ao Simples Nacional.
§ 3o A ME ou a EPP que exerça atividade econômica cuja CNAE seja considerada
ambígua não participará da opção tácita prevista no art. 18, podendo, entretanto,
efetuar a opção de acordo com o art. 7o, quando prestará declaração de que exerce tão-
somente atividades permitidas no Simples Nacional.
§ 4o Na hipótese de alteração da relação de códigos impeditivos ou ambíguos, serão
observadas as seguintes regras:
I - se determinada atividade econômica deixar de ser considerada como impeditiva ao
Simples Nacional, as ME e as EPP que exerçam essa atividade passarão a poder optar
por esse regime de tributação a partir do ano-calendário seguinte ao da alteração desse
código, desde que não incorram em nenhuma das vedações do art. 12;
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.268 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000515/2009-31

II - se determinada atividade econômica passar a ser considerada impeditiva ao
Simples Nacional, as ME e as EPP optantes que exerçam essa atividade deverão
efetuar a sua exclusão obrigatória, porém com efeitos para o ano-calendário
subseqüente.”
Portanto, correta a decisão de primeiro grau pois a recorrente não demonstrou a
sua regularidade cadastral no prazo de opção. As alterações realizadas posteriormente apenas
afeta futuro pedido de opção, não discutido nos presentes autos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital